Tribunal: TJDFT
Processo: 0726557-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726557-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DE SOUZA RODRIGUES, GELSON AUGUSTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 1,22G (UM GRAMA E VINTE E DOIS CENTIGRAMAS) DE “CRACK”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO DE AGENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DO DELITO. DESPROPORÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A UMA FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI 11.343/2006. PRÁTICA DO CRIME EM LOCAL PRÓXIMO A ESCOLA E A LUGARES DESTINADOS A TRABALHO COLETIVO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS DA MESMA NATUREZA NO CURSO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido. 2. Afasta-se a avaliação desfavorável da culpabilidade quando a fundamentação adotada na sentença não se mostra idônea a justificar a exasperação da pena. 3. A prática do delito de tráfico de drogas em concurso eventual de agentes revela uma maior reprovabilidade da conduta, apta a alicerçar a exasperação da pena-base. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada uma das circunstâncias desfavoráveis ao réu, parâmetro observado no caso em análise. 5. Passagens anteriores do réu pela Vara da Infância e da Juventude podem justificar o indeferimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, quando revelem o comprometimento do réu com atividades criminosas. 6. Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.353/2006, basta que se demonstre a prática do crime de tráfico de drogas nas imediações dos locais descritos no tipo penal, não existindo necessidade de comprovar que efetivamente os envolvidos visavam os frequentadores dos referidos locais. 7. Inalteradas as condições que ensejaram a decretação da prisão preventiva, fica mantido o encarceramento provisório dos recorrentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação dos réus como incursos na sanção do artigo 33, caput, c/c Art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, afastar a avaliação desfavorável da culpabilidade em relação ao primeiro recorrente, mas sem alteração nas penas finais, fixadas para o primeiro recorrente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, e para o segundo recorrente em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, requerendo o afastamento da causa de aumento relativa ao cometimento do crime na imediação de estabelecimento de ensino, pois o crime teria ocorrido durante férias escolares; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que faz jus a causa especial de redução de pena relativa ao dito tráfico privilegiado, uma vez que preenche todos os requisitos legais para a medida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, § 4o, e 40, ambos da Lei 11.343/2006, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a causa de aumento: “O entendimento do acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, "de que, quando a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino, dentre outros locais expressamente elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, resulta adequada a aplicação da causa especial de aumento de pena, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades” (AgRg no AREsp n. 1.870.564/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). No tocante à causa de diminuição: “A Terceira Seção desta Corte Superior firmou orientação no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração” (AgRg no REsp n. 2.099.563/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009